Tribunal: TJSP
Processo: 2167816-75.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2167816-75.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Pariquera-Açu, em que é
embargante JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES S A, é embargado
BANCO BRADESCO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2167816-75.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 11858
2
Voto no 11.858
Embargos de Declaração no 2167816-75.2020.8.26.0000/50001 (Ref. Voto no
10.624)
Embargante: JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES SA
Agravado: BANCO BRADESCO S/A
Comarca: Pariquera Açu Vara única Proc. n. 1000809-35.2018.8.26.0424
Embargos de declaração. Omissão. Ausência das hipóteses
do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de
caráter infringente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão de
fls. 240/247 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso, mantendo a
decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão dos bens objeto da demanda.
O acórdão foi disponibilizado no DJe de 04/12/2020, sendo que a
oposição dos embargos de declaração foi realizada em 16/12/2020, o que lhe confere
tempestividade.
A embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão
embargado, pugnando pelo seu acolhimento, para que sejam sanados os vícios
apontados, nos fins dispostos no artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Os embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2167816-75.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 11858
3
material.
No entanto, não se observa no presente caso nenhuma das hipóteses
de cabimento dos embargos de declaração.
É cediço não ser possível a reforma de uma decisão pelo simples
fato de o embargante não ter com aquela concordado. Há recursos próprios para
combater decisões contrárias aos interesses das partes.
Nesse diapasão, oportuno transcrever trecho do voto da lavra do e.
Ministro do STF, Celso de Mello, quando do julgamento do Al 177.313-AgR-
ED/MG:
"A via recursal dos embargos de declaração - especialmente quando
inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização -
não pode conduzir, sob pena de grave disfunção juridico-processual dessa
modalidade de recurso, à renovação e um julgamento que se efetivou
de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos
vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição".
No caso em testilha já foram esclarecidas, na decisão embargada, as
razões pelas quais o agravo de instrumento não comportou provimento,
especialmente diante do decurso do prazo de suspensão (stay period), prorrogado por
duas vezes, bem como da não submissão de créditos decorrentes de contratos com
cláusula de alienação fiduciária, expressamente previsto na Lei de Recuperação
Judicial.
A tese albergada pelo recorrentre sustenta-se na afirmação de que o
fato de ter encerrado o prazo de suspensão não autorizaria a retomada automática dos
bens e que os bens seriam necessários à atividade empresária.
No entanto, conforme constou da decisão embargada, não houve
retomada automática, visto que a prorrogação do stay period se deu por duas vezes e
não poderia ser prorrogado eternamente, ainda que os bens sejam essenciais, pois o
direito do credor fiduciário não pode perecer.
Desta forma, a questão foi totalmente enfrentada no acórdão
embargado. Senão, vejamos:
“(...)A teor do disposto no art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05:“Art. 49. Estão
sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do
pedido, ainda que não vencidos 3o Tratando-se de credor titular da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2167816-75.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 11858
4
posição de proprietáriofiduciário de bens móveis ou imóveis, de
arrendadormercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel
cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou
irretratabilidade,inclusive em incorporações imobiliárias, ou de
proprietário em contratode venda com reserva de domínio, seu crédito
não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerãoos
direitos de propriedade sobre a coisa e as condiçõescontratuais,
observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o
prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou
a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais
a sua atividade empresarial.”Assim, resta patente que o credor fiduciário
não tem seu crédito sujeito à recuperação judicial e, ressalvado o
período de suspensão disposto no artigo 6o, § 4o,do referido diploma
legal, a retomada dos bens pode ser realizada ainda que a discussão
verse sobre bens que sejam essenciais para o exercício das atividades da
empresa.É mister consignar que a proteção à empresa em recuperação
judicial nãopode perdurarad aeternum, sob pena de, em prejuízo da
recuperação judicial, perecero direito do credor sobre o objeto que fora
financiado com garantia fiduciária.Neste sentido, aliás, é remansosa a
jurisprudência deste Egrégio Tribunalde Justiça de São Paulo, a
saber:“Agravo
de
instrumento
Recuperação
judicial
Decisão
recorridaque autorizou o prosseguimento de busca e apreensão de
bensessenciais
(máquinas
e
equipamentos)
garantidos
por
alienaçãofiduciária Competência do juízo recuperacional para decidir
sobrea essencialidade do bem Possibilidade de retomada do bem, ainda
ue essencial, após o transcurso do "stay period" Medidas de
expropriação pelo credor que estão revestidas de legalidadePrecedentes
jurisprudenciais Decisão mantida Recursodesprovido.”( Agravo de
Instrumento 2219054-70.2019.8.26.0000;Relator: Maurício Pessoa;
Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro
Central Cível - 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do
Julgamento: 30/03/2020)“Impugnação de crédito em recuperação
judicial. Decisão de improcedência. Agravo de instrumento da
recuperanda. Garantiafiduciária devidamente constituída, do que
decorre a exclusão do crédito dos efeitos da recuperação judicial nos
termos do § 3o do art.49 da Lei 11.101/2005. Discussão a respeito da
essencialidade dosbens superada com a aprovação e homologação do
plano de recuperação judicial. Ausência de fundamentos aptos a obstar a
satisfação de crédito extraconcursal. Enunciado III da jurisprudênciado
Grupo de Câmaras Empresariais deste Tribunal: "Escoado o prazo de
suspensão de que trata o § 4o, do art. 6o da Lei no 11.101/05('stay
period'), as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade
fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendadormercantil, de
proprietário ou promitente vendedor, poderão serretomadas, ainda que
os bens a serem excutidos sejam essenciais à
atividadeempresarial."Honorários advocatícios.Havendo litigiosidade,
devem ser suportados pela parte vencida em incidentede impugnação de
crédito em recuperação judicial. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça e das Câmaras Reservadas de DireitoEmpresarial deste Tribunal.
Manutenção da decisão recorrida.Agravo de instrumento a que se nega
provimento.”(Agravo
de
Instrumento
2209191-90.2019.8.26.0000;
Relator: Cesar Ciampolini;Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Forode Batatais - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/03/2020; Datade Registro: 04/03/2020) “AGRAVO DE
INSTRUMENTO. Busca e apreensão. Alienaçãofiduciária. Crédito que
não se sujeita aos efeitos da recuperaçãojudicial (art. 49, §3o, da Lei
11.101/05). Decorrido o prazo de suspensão de 180 dias, é possível a
busca e apreensão dos bens,ainda que essenciais à atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2167816-75.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 11858
5
desenvolvida pela agravada.Enunciado no III aprovado pelo Grupo de
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Precedentes. Recurso
provido.”
(
Agravo
de
Instrumento2100306-79.2019.8.26.0000;Relator(a):MiltonCarvalho;
Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Pederneiras -
1a Vara; Data do Julgamento: 12/06/2019)Encerrado o stay period, que
no caso vertente foi por duas vezesprorrogado, não há fundamento para
obstar a retomada dos bens, ainda que sejamessenciais para atividade
empresarial.Quanto ao julgamento do agravo interno, uma vez julgado o
recursoprincipal, a insurgência contra a decisão monocrática do relator
perdeu objeto, dada a substituição da decisão monocrática pelo
acórdão.Vejamos julgado nesse sentido:AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO DEPARCERIA AGRÍCOLA E COMPRA E
VENDA DE CANA-DE-AÇÚCAR CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
E
COBRANÇA.
DECISÃO
QUE
INDEFERIU
A
CONCESSÃO
DEEFEITOSUSPENSIVOEMAGRAVODEINSTRUMENTO.JULGAMEN
TO DO RECURSO PRINCIPAL. AGRAVO INTERNOPREJUDICADO.
Processado o agravo de instrumento e submetido a julgamento seu
mérito, fica prejudicado o agravo interno contradecisão monocrática que
negou a concessão de efeito suspensivo formulada no recurso
principal.(TJSP;Agravo Interno 2232886-44.2017.8.26.0000; Relator
(a): Adilson de Araújo; ÓrgãoJulgador: 31a Câmara de Direito Privado;
Foro de Bilac - VaraÚnica; Data do Julgamento: 19/02/2018; Data de
Registro:19/02/2018).

Assim, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a
serem sanadas, sendo certo que a decisão se encontra devidamente fundamentada,
tendo enfrentado toda a matéria necessária para a resolução da lide.
Se a parte entende violados os dispositivos apontados, deve
manejar os recursos próprios aptos a modificarem a decisão.
Registre-se, por fim, que embargos de declaração aviados com o
intuito de prequestionar matérias para fins de interposição de recurso às instâncias
Superiores, igualmente não autorizam, por si só, o seu acolhimento, ainda que possa
levar ao seu conhecimento. Nesse sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1.- A jurisprudência desta Corte Superior não
admite o prequestionamento (ficto) pela simples interposição de
embargos de declaração, fazendo-se necessário o efetivo debate da
questão controvertida nas instâncias ordinárias. 2.- A intenção de
prequestionar matéria constitucional, para a interposição de eventual
Recurso Extraordinário, não se coaduna com a estreita via dos
Embargos de Declaração. 3.- Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2167816-75.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 11858
6
- EDcl no AgRg no REsp: 1403904 RJ 2013/0309330-5, Relator:
Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 13/05/2014, T3 -
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2014)
Além disso, a matéria em questão encontra-se devidamente
prequestionada, com a desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais
para tanto.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Processual civil. Omissão inexistente. Rediscussão da matéria.
Impossibilidade. Prequestionamento implícito. (...). 1. Os embargos
declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se
apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar
possível erro material existente na decisão, o que não ocorreu no presente
caso. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o prequestionamento não
exige a expressa menção dos dispositivos violados; basta que a matéria
por eles versada tenha sido discutida pelo Tribunal de origem. Embargos
de declaração rejeitados. [...] (STJ 2a Turma. EDcl no REsp 1131762/DF,
Rel. Min. Humberto Martins, 04/09/2012).
No mesmo diapasão, o Código de Processo Civil prevê
expressamente a tese do prequestionamento ficto, conforme estabelece seu art. 1.025.
Em resumo, no caso em tela, incontroversa a inexistência de
qualquer uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.
III Conclusão
Isto posto, pelo meu voto, CONHEÇO E REJEITO os embargos de
declaração.
L. G. Costa Wagner
Relator